Tribunal: TJMT
Processo: 1000076-87.2020.8.11.0110
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000076-87.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIA JOSE RO ODZADAWA AA - CPF: 022.784.861-60 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), MARIA JOSE RO ODZADAWA AA - CPF: 022.784.861-60 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– RELAÇÃO CONSUMERISTA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO COMPROVADA PELO BANCO – DESCONTOS ESCORREITOS –
EMPRÉSTIMO CONCEDIDO VALIDAMENTE – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO DO BANCO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO
. Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 1000076-87.2020.8.11.0110 – CLASSE 198 – CNJ – CAMPINÁPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO PAN e por MARIA JOSE RO ODZADAWA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 1000076-87.2020.8.11.0110) ajuizada pela segunda contra a primeira apelante, julgou o pedido procedente para declarar
“
anulado o contrato de empréstimo consignado nº 327525413-8
”
,
e determinar que o valor de R$ 1.705,18 seja restituído em dobro, e, ainda, condenar

“o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 18/06/2019, conforme documento de ID.28978633

(Súmula 54, STJ);”
.
A sentença condenou o Banco ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC (cf. Id. n.

109749475
).

No apelo vinculado ao Id. n. 109749479, o Banco d
efende a validade e eficácia do empréstimo contratado pela autora, que recebeu e sacou o valor disponibilizado, de modo que não há falar em restituição em dobro, e nem em indenização por dano moral.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reconhecida a validade do empréstimo, o pedido da autora seja julgado improcedente, ou, na pior das hipóteses, seja determinada a restituição de valores na forma simples, minorada a indenização fixada, com juros calculados a partir da data da sentença, e ainda que seja determinada a devolução ao Banco Apelante dos valores depositados na conta da apelada, ou, alternativamente, a compensação dos valores arbitrados a título de danos morais e materiais do valor depositado à apelada, a fim de evitar enriquecimento ilícito

(cf. Id. n. 109749479).

No recurso vinculado ao Id. n. 109749483, a autora/apelante afirma que o Banco realizou descontos, tanto em sua conta corrente, quanto em sua folha de pagamento, ou seja, os descontos indevidos foram realizados em duplicidade, daí porque não há falar em devolução do valor disponibilizado em sua conta.

Alega que os honorários advocatícios, e o valor indenizatório, foram fixados em desconformidade com os
Princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade”.

Por tais fundamentos, pede a reforma parcial da sentença, para afastar a ordem de devolução do valor disponibilizado em sua conta, e majorar, tanto os honorários advocatícios, quanto o valor indenizatório

(cf. Id. n. 98054004).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, combatendo as razões do recurso adversário (cf. Ids. nº 109749486 e 109749488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A autora narra que, ao retirar extrato bancário de sua conta junto ao Banco Pan, verificou que fora lançado indevidamente em sua aposentadoria um empréstimo consignado no valor de R$ 31.553,26, oriundo do contrato de nº 327525413-8, com início em 18/6/2019, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 852,59, das quais, 02 já foram descontadas diretamente em seu benefício previdenciário.

Afirma que
“este empréstimo nunca chegou até a parte autora, mas foram cobradas pelo Réu”
(Id. n. 109748040 – fls. 3)

O Banco objetou, alegando que o contrato foi celebrado, é valido, e o valor foi disponibilizado, e usufruído pela autora (cf. Id. nº 109749467 – fl. 4).

A sentença acolheu o pedido da autora, porque, segundo o magistrado, o Banco não demonstrou a origem da suposta dívida, limitando-se a sustentar a existência de contrato e o recebimento do crédito pela parte autora, e por isso, é ilegítima a cobrança (cf. Id. n. 109749475 – fl. 3).

Primeiramente, não há nada nos autos que indique que os descontos foram realizados em duplicidade pelo Banco. Outrossim, ainda que houvesse prova da duplicidade dos descontos, a autora não seria dispensada da obrigação de devolução do valor disponibilizado em sua conta, porque isso configuraria enriquecimento ilícito.

Extrai-se dos autos que o Banco realmente não apresentou prova alguma da existência do contrato que deu origem aos descontos, mas, ao contrário da conclusão adotada na sentença, isso não acarreta à automática procedência do pedido da autora.

É inquestionável que entre correntista e intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), que, entre outras garantias processuais, comtempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da
responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito
(CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

Veja bem. O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo; a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

No presente caso, a cópia do extrato do Instituto Nacional de Previdência Social apresentado pela própria autora (Id. 109748045) mostra que duas parcelas no valor de R$ 852,59 cada, entre outras tantas listadas na cópia (quase ilegível) do documento, foram descontadas do seu benefício previdenciário (pensão), o que demonstra que ela teve conhecimento do empréstimo se não imediatamente à efetivação do negócio jurídico, tão logo tenha sido descontado quase a terça parte do seu benefício, e isso, ao meu ver, é prova satisfatória da existência e validade da dívida, descabendo cogitar a procedência do pedido da autora.

No caso,
conquanto a responsabilidade civil do Banco seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática, in verbis:

Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

Portanto, comprovada a contratação e legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário da autora, não há falar em repetição do indébito ou em anulação do contrato.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado –

Recurso de Apelação Cível

nº 1001563-73.2017.8.11.0021- Relª. Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - Julgado em 06/02/2019 - Publicado no DJE 07/02/2019)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDÍGENA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMONSTRA A LICITUDE DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a instituição financeira demonstra que a parte autora aderiu ao contrato de empréstimo consignado, recebeu o valor que lhe fora disponibilizado, além do que, manifestou de forma inequívoca a sua autorização para que os descontos fossem efetivados diretamente em seu benefício previdenciário, não há falar em fraude, tampouco em nulidade contratual.” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – Recurso de Apelação Cível nº 0000255-43.2017.8.11.0110 - Julgado em 30/10/2019 - publicado no DJE 05/11/2019).

Portanto, comprovadas a existência do contrato, e a utilização do valor disponibilizado, deve ser reformada a sentença e julgado improcedente o pedido formulado pela autora.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Relª. Desª ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

Pelo exposto,
julgo prejudicado o recurso interposto pela autora, e

dou provimento ao recurso interposto pelo Banco Bradesco,
para reformar a sentença apelada e, assim, julgar improcedente o pedido autoral.

Inverto os ônus sucumbenciais, inclusive os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade deve permanecer suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC, já que o benefício da assistência judiciária gratuita foi concedido em primeira instância.

Custas pela autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022